Tribunal: TJMT
Processo: 0097310-77.2010.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S. A.

APELADO(S):

ESPÓLIO DE OSMAR DE SOUZA RODRIGUES E OUTRO(s)

O apelante alegou às fls. 261/264 litispendência entre esta demanda e a Ação n. 0032794-90.2008.8.11.0041, mas não comprovou.
Intimado a trazer a cópia do feito mencionado, primeiro colacionou apenas o extrato do andamento e agora juntou a cópia do processo. Todavia, as folhas relativas à petição inicial e demais manifestações dos autores estão ilegíveis.
Logo, ante a inviabilidade de analisar a questão suscitada e visto que se trata de Ação de Cobrança em que é pretendida a condenação do Banco a pagar os expurgos inflacionários alusivos ao Plano Verão, Collor I e II, a Apelação deve permanecer sobrestada até que sejam apreciados
os Recursos Extraordinários 626.307, 631.363, 591.797 e 632.212.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator